Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0734896-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA, CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, CELIA INES DE SOUSA CALDAS, CELIA MARIA SOUZA LEAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40357327) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 6a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0707526-82.2022.8.07.0018, determinou o que segue (ID 133944808 na origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser a parte exequente ilegítima, bem como haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 133863432. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à Fundação Cultural do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiária do título executivo em comento, na medida em que referenciada entidade integrava a administração indireta do Distrito Federal e foi, inclusive, sucedida por este Ente no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo. Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 125755034 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 132242853. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 127907829, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID no 127763066, 127763067, 127763069, 127763069 e 127763070. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Os Agravantes opuseram embargos de declaração na origem, rejeitados sob o seguinte fundamento (ID 137157192 na origem): Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria incorrido em erro de fato, ao condicionar o prosseguimento do feito à sua preclusão. Intimado a se manifestar o executado/embargado rechaçou as questões lançadas no recurso em apreço (ID 137092890). É a exposição. DECIDO. Sem razão a embargante. Isso porque, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal, in verbis: Art. 100 (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou sobre a temática no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. 1. Não há dúvidas de que o crédito exequendo possui natureza tributária, já que diz respeito a valores que foram recolhidos indevidamente a título de imposto de renda quando o contribuinte gozava de isenção legal, hipótese, portanto, de repetição de indébito tributário. 2. Na repetição de indébitos tributários deve incidir o mesmo índice utilizado quando da cobrança do tributo pago em atraso e, havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, considerando que esta taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 3. Eventual reforma do entendimento adotado na origem, para fazer incidir a taxa SELIC durante todo o período, caracterizaria reformatio in pejus, de maneira que a pretensão recursal, no sentido de que referido índice seria inaplicável ao caso concreto, não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução. 4. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente público, são cabíveis honorários sucumbenciais em seu favor, na forma do artigo 85, § 7o, da norma processual, os quais devem ser fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo. 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão tal qual lançada. Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que: (i) os Agravantes promoveram cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária; (ii) o Agravado, intimado, impugnou os cálculos apresentados pelos Agravantes, o qual foi acolhido; (iii) contra tal decisão, os Agravantes opuseram embargos de declaração, eis que o juiz de piso foi omisso quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, o que, contudo, restou indeferido; (iv) quanto ao condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que julgou a impugnação, aquele juízo não se atentou que em relação às parcelas incontroversas) as quais já foram confessadas pelo devedor conforme bem demonstra o ID 132242855: R$ 9.517,10 devidos ao servidor CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA; R$ 9.101,85 devidos ao servidor CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA; R$ 9.132,57 devidos ao servidor CARLOS JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA; R$ 9.206,75 devidos à servidora CELIA INES DE SOUSA CALDAS; R$ 7.690,59 devidos à servidora CELIA MARIA SOUZA LEÃO; (v) tais valores se encontram preclusos diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC; (vi) o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; (vii) afasta-se, com isso, qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso; (viii) é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada; (ix) o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; (x) quanto ao índice de correção monetária, é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada; (xi) com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS; (xii) o caso dos autos, contudo, é diverso e não encontra óbice no Tema 733, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso; (xiii) aplica-se no caso o Tema 435; (xiv) é possível dizer que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.”; (xv) a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC; (xvi) andou mal o juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito; (xvii) não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS; (xviii) isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente (ex vi pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal); (xix) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; (xx) o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado; (xxi) no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RESP no 1.992.715 (24/6/2022), RESP No 1.997.596 (23/6/2022) RESP no 1.983.169 (23/6/2022), RESP 1.978.816 (6/6/2022), RESP no 1.974.397/DF (24/2/2022), RESP no 1.979.310 (3/3/2022), RESP 1.942.345/DF (4/8/2021), RESP 1.953.155/DF (20/8/2021 – transitado em julgado), ARESP 1.866.165/DF (23/8/2021), ARESP 1.945.811/DF (13/10/2021 – transitado em julgado), RESP 1.955.496/DF (13/10/2021 – transitado em julgado) e RESP 1.963.155 (4/11/2021); (xxii) recentemente, o próprio Col. STF, por meio de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, no julgamento do ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral; (xxiii) idêntico entendimento foi firmado no julgamento no ARE 1.311.556, de relatoria do Min. Nunes Marques, onde foi destacado que “mesmo ocorrido o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o parâmetro de correção, não há impedimento para que seja observada a jurisprudência” do STF e que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal” (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.3.2022); (xxiv) no julgamento do ARE 1.317.698, a Segunda Turma entendeu que o acórdão recorrido, ao invocar a coisa julgada e a segurança jurídica como óbices à incidência dos juros na forma da nova redação do art. 1o-F da Lei 9.494/2017, divergiu da jurisprudência da Suprema Corte; (xxv) o Plenário do STF, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1o-F, desde a data de edição da Lei 11.960/2009 (ACO 683 AgR-ED, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2020). Citam-se, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.313.751, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29.3.2021; ARE 1.315.250, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19.5.2021; ARE 1.311.556/SP-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10.8.2021; ARE 1.331.544, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.8.2021; ARE 1.339.809, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021; e ARE 1.180.715, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.09.2021; (xxvi) isto faz todo o sentido porque o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência vetusta sobre a possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório; (xxvii) tais precedentes devem ser aplicados à hipótese vertente, pois a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 e 905; (xxviii) restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral; (xxix) a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário; (xxx) não observou o juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348; (xxxi) até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC; (xxxii) diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXII e 102, §2o, ambos da CRFB/88 e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário. Em sede de efeito suspensivo, os Agravantes alegam que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora”. Alegam estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, e, com isso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para: (i) acolher a impugnação dos Agravantes e remeter os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; (ii) dar prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis No mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido, para que a decisão agravada seja reformada, confirmando-se os pedidos acima. É o relatório. Preparo recolhido (ID 40357329) DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 40357329). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 40357327) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 6a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0707526-82.2022.8.07.0018, que, entre outras questões (i) não acolheu a impugnação dos Agravantes para promover a atualização do omissão quanto a atualização do índice de correção monetária para se aplicar ao caso o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, como índice em substituição a TR. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu a impugnação dos Agravantes, trazendo como pano de fundo discussão sobre a atualização do índice de correção monetária para se aplicar o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, como índice em substituição a TR, além do debate sobre a existência de valor incontroverso. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria teve oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, em relação à (i) aplicação do índice IPCA-E; (ii) incontrovérsia de valores devidos, a serem supostamente colocados, desde já, à disposição; (ii) bem como no que pertine ao advento da preclusão em face da alegada não impugnação da parte agravada nos autos originários, o que, em momentos distintos, ensejou mudança no entendimento, tanto no que diz respeito ao deferimento de atribuição de efeito suspensivo, como em relação à matéria de fundo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações dos Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Primeiro porque, muito embora tenham os Agravantes trazido a apreciação (i) o entendimento quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, (ii) a distinção do caso em tela, que não encontraria óbice no Tema 733; (iii) entendimentos recentes e decisões monocráticas, tanto do STJ quanto do STF, sobre a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, o que acena para um horizonte de probabilidade de direito, ainda subsiste a necessidade de se demonstrar, de plano e pronto, o risco de dano irreparável, o que foi realizado pelas partes agravantes de maneira abstrata e genérica, escoimando-se apenas numa temeridade em relação à suposta demora no julgamento do presente recurso, o que não encontra respaldo no plano fático. Segundo, ainda que se trate de verba alimentar em sua natureza, igualmente não se deflui dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostentem prejuízo mais imediato ou situação temerária caso não se aplique, desde já o referido índice. Terceiro, exata e pontualmente em face da necessidade de se exercer, com maior acuidade e verticalização, o exame dos argumentos trazidos, que espelham, segundo os Agravantes, fundamentos jurídicos distintos em relação a todos os casos que envolvem discussão sobre utilização do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária em cumprimento de sentença individual de ação coletiva, é que se afasta, no momento, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Quarto, trata-se de matéria complexa, que se soma à natureza satisfativa do pedido, uma vez que o objeto da tutela, em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo é, substancialmente, a mesma do mérito do agravo. Quinto, não se vislumbra prejuízo, pois o que se está discutindo é eventual acréscimo pleiteado pelos Agravantes, nos termos formulados na inicial de agravo, de modo que Agravantes e Agravado podem aguardar o deslinde do mérito. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pelas partes Agravantes de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022 18:09:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador